Tribunal: TJMT
Processo: 1017360-05.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017360-05.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDVALDO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 568.926.241-20 (RECORRIDO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

R
ECURSOS

INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE POR CULPA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

1. Constatado que o consumidor realizou pagamentos das faturas com atraso superior a 15 dias, legitimando a suspensão do serviço nos termos do art. 90 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

2. A suspensão do serviço de telefonia por atraso superior a 15 dias no pagamento da fatura é legal, não configurando falha na prestação do serviço. O pagamento em duplicidade realizado por erro do consumidor não enseja restituição em dobro, mas apenas a devolução do valor pago indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito da operadora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
3. Dispositivo

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
restituir
à autora o valor de
R$ 113,06 (cento e treze reais e seis centavos) em dobro,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

2)
Condenar
o requerido ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.
;
”

Em síntese, a Autora aduz que a empresa de telefonia no mês de abril e maio efetuou a suspensão indevida do serviço, sob o argumento que “
ambas já haviam sido quitadas no vencimento, como pode ser conferido pelas faturas e comprovantes de pagamento que seguem anexos
”.

Em contrapartida, a Ré defende que não houve qualquer ilicitude na suspensão da linha, ao argumento que os pagamentos das faturas eram realizados com atrasos.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da suspensão da linha telefônica no mês de abril e maio de 2024, bem como a respeito do pagamento em duplicidade no mês de maio de 2024 para desbloqueio da linha.

No caso, conforme demonstrado nos autos, as faturas da linha telefônica do consumidor tinha como vencimento todo dia 19 de cada mês. Por sua vez, as faturas somente eram pagas no mês seguinte após o comparecimento na loja física da ré, com mais de 15 dias de atraso.

A título de exemplo, a suspensão do mês de abril ocorreu em decorrência da fatura com vencimento em 19/03/2024, cujo o pagamento foi realizado em 09/04/2024, ou seja, com 20 dias de atraso.

Aliás, o próprio boleto consta em manuscrito que se refere ao mês 03, como se vê (id. 245686212):

No mês seguinte, ocorreu a mesma lógica, a suspensão do mês de maio ocorreu em decorrência da fatura com vencimento em 19/04/2024, cujo o pagamento foi realizado em 10/05/2024, ou seja, com 21 dias de atraso.

Ora, a suspensão após 15 dias de atraso da fatura é legal, nos termos do art .90, da Resolução nº 632, de 07 de março de 2014, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço as suspensão realizadas nos meses de abril e maio de 2024.

Ademais, a arguição que recebia cobrança de faturas já quitadas também não deve prosperar, uma vez que, conforme fundamentado na contestação, no momento do fechamento do mês subsequente, como o pagamento era realizado com atraso, ainda constava o débito em aberto.

Assim, não verifico qualquer irregularidade praticada pela empresa ré/recorrente quanto a suspensão da linha telefônica, uma vez que as faturas foram pagas após quinze dias do vencimento.

Por fim, no tocante ao pagamento em duplicidade no mês de maio de 2025, reconheço que houve pagamento em duplicidade, no entanto, tal fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Ora, o pagamento com atraso em 10/05/2024 foi realizada quando a suspensão já tinha ocorrida e na sexta-feira, sendo que compareceu na loja física reclamando da suspensão na segunda-feira, ou seja, quando tinha apenas um dia útil do seu pagamento.

Logo, considerando que não constava no sistema a compensação do boleto pago com menos de um dia útil, foi informado que o débito ainda estava pendente.

Partindo dessas premissas, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço, uma vez que as suspensões ocorreram em razão do pagamento em atraso, por conseguinte, deve ser afastado a indenização por dano moral.

Ressalta-se que, embora as suspensões e o pagamento em duplicidade tenham ocorridos por culpa do consumidor, é devido a restituição do pagamento realizado em duplicidade, sob pena do enriquecimento ilícito da empresa de telefonia.

Ante o exposto, conheço do recurso da empresa ré e
dou-lhe parcial provimento
para afastar o dano moral e determinar que a restituição seja na forma simples. Por conseguinte,
DOU POR PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

Retifico, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025